Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-62.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000167-62.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: YEDA MARIA MENDES CASSIMIRO e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal da área da saúde, com o objetivo de obter o enquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 1.144/2018, em virtude de pedido administrativo não apreciado pela Administração. Alegou-se omissão da autoridade coatora diante do protocolo administrativo realizado em 29/05/2019, sem resposta formal, apesar de existir parecer favorável. A sentença de primeiro grau reconheceu a violação ao direito líquido e certo da impetrante, afastando as preliminares de decadência e ausência de interesse de agir, e concedeu a segurança, com fundamento na demora injustificada e na violação ao princípio da razoável duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada na apreciação de pedido administrativo de enquadramento funcional configura violação a direito líquido e certo da servidora; e (ii) estabelecer se é legítima a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a decidir o processo administrativo pendente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A demora da Administração Pública em decidir processo administrativo iniciado em 29/05/2019, sem qualquer resposta formal até a impetração do mandado de segurança, viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, bem como os princípios da eficiência e moralidade administrativa.
O direito ao enquadramento funcional está amparado em critérios objetivos previstos na Lei Municipal nº 1.144/2018, notadamente o tempo de serviço superior a 13 anos, devidamente comprovado nos autos, o que autoriza o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante.
A omissão da Administração em se manifestar, mesmo após parecer favorável, caracteriza mora administrativa injustificada, que autoriza o controle jurisdicional para garantir a eficácia de direitos subjetivos previstos em lei, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes.
Precedentes do STJ e do TJ-BA reconhecem que a inércia da Administração em apreciar requerimentos administrativos, ultrapassando prazos razoáveis, configura ilegalidade passível de correção judicial por meio de mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A demora injustificada da Administração em concluir processo administrativo configura violação ao direito líquido e certo do administrado, por afrontar o princípio da duração razoável do processo.
É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar que a Administração decida processos administrativos pendentes, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.
Comprovado o preenchimento dos requisitos legais objetivos para o enquadramento funcional, é cabível a concessão da segurança diante da inércia da autoridade administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 9.784/1999, art. 49; Lei Municipal nº 1.144/2018, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 01.09.2010; STJ, AgInt no MS 25.859/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 29.06.2021, DJe 12.08.2021; TJ-BA, MS 80275415620208050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 23.09.2021; TJ-BA, MS 80045878420188050000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8000167-62.2022.8.05.0043
, originários da

Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA